Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-57.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-57.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PRADO DE CAMPOS - CPF: 042.057.891-90 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), M. E. P. D. S. - CPF: 088.362.361-70 (APELANTE), V. P. D. S. - CPF: 088.362.531-80 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.387.521-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANA PRADO DE CAMPOS - CPF: 042.057.891-90 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), M. E. P. D. S. - CPF: 088.362.361-70 (APELADO), V. P. D. S. - CPF: 088.362.531-80 (APELADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.387.521-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante e também pelos embargados, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
” (Proc. nº 1007269-57.2018.8.11.0003), ajuizada contra a embargante por ADRIANA PRADO DE CAMPOS, MARIA EDUARDA PRADO DOS SANTOS, VALENTINA PRADO DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.483,72 e condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 à título de indenização por danos morais acrescido de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. A sentença condenou, ainda os autores, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. Com relação a reconvenção proposta pela ENERGISA, julgou procedente o pedido para condenar os reconvindos ao pagamento do valor de R$ 5.483,72, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença e, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

A embargante sustenta que o r. acórdão é contraditório porque, mesmo considerando “comprovada a legitimidade do procedimento de fiscalização e a legalidade da recuperação de consumo, é equivocada a conclusão do acórdão ao determinar a manutenção da condenação a título de danos morais”, portanto, “a determinação judicial de indenização ao autor por danos morais, após atestada a irregularidade de sua unidade e a cobrança de faturas mensais em valor inferior ao consumido, configura verdadeira afronta à ordem jurídica, fazendo com que o beneficiário de conduta ilegal seja, ainda, indenizado por esta”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e consequentemente afastar a condenação indenizatória. (cf. Id. n.
208838705
)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
209962182
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, ajuizada por ADRIANA PRADO DE CAMPOS e OUTROS em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A, aduz em síntese que é responsável pela UC 6/1976526-2, que foi surpreendida pela requerida com uma cobrança exacerbada no importe de R$ 5.483,72 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), que corresponde à fatura referente ao mês de março de 2018. Foi deferida a tutela provisória, determinando que a requerida promovesse o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora. Citada a requerida, apresentou contestação id. 16263608, pontuando que se trata de um débito totalmente devido. Juntou documentos.

(...)

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Quanto à possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica por DÉBITOS PRETÉRITOS segue, em regra, sendo vedada.

Diz-se em regra, pois, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo (REsp 1.412.433), definiu que ser possível o corte em caso de débito pretérito, desde que seja, unicamente, na hipótese de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, que o consumidor sempre seja previamente notificado do ato, de modo que possa regularizar o seu atual inadimplemento, como se vê:

(...)

Ressalte-se, todavia, que não restou evidenciado na liça que a fraude teria sido realizada pelos autores/consumidores, posto que a Carta ao Cliente consta que os autores estavam ausente no momento da constatação da irregularidade.

Destarte, no que tange ao corte de energia elétrica na unidade consumidora em comento, depreende-se que ocorreu em virtude de dívida pretérita, após a aferição de diferença de consumo.

Assim sendo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, ocorreu de forma indevida, o que configura o dano moral in casu, conforme entendimento pretoriano, in verbis:

(...)

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

In casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelos requerentes foi resultante da conduta negligente referenciada da demandada, que efetuou o corte de energia da unidade consumidora da parte autora, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou aos demandantes.

(...)

Quanto a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1412433/RS - Tema n. 699, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, exigiu a comunicação prévia do consumidor para fins de corte administrativo: "na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação". (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Os autores/apelantes afirmam que houve o corte no fornecimento de energia, mas não sabem precisar com exatidão o mês em que isso ocorreu relatando apenas que
“não sabem o dia exato da ocorrência do corte do fornecimento da energia elétrica, pois estavam fora do imóvel. Deduzem que tenha ocorrido na segunda quinzena do mês de agosto de 2018. Em contato com a Requerida, esta disse que o corte foi efetuado no dia 15/08/2018 e que não religaria enquanto não houvesse o pagamento da conta vencida em 30/05/2018, no valor de R$ 5.483,72
” Atrelado aos fatos narrados, os apelantes apresentaram os comprovantes de pagamento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de maio a agosto de 2018 (Id. 179180159).

Já a concessionária limita-se apenas a afirmar a inexistência da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos autores/apelantes.

Como visto, “é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação".

No caso, ao contrário das afirmações da concessionária, não houve comprovação da notificação prévia ao consumidor para que fosse lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica, portanto correto o entendimento do Juízo quanto a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos causados pela interrupção irregular do fornecimento de energia.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor fixado pela sentença (R$ 6.000,00), é justo e razoável e atende a finalidade da medida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso interposto pela concessionária e também pelos autores/apelantes, e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024